Tribunal: TCU
Processo: 017.582/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10133/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de atos de pensões militares instituídas pelos Srs. Waldemar Alves Caldas (peça 3), Raimundo Benedito Martins (peça 4), Francisco José Rodrigues (peça 5), João Batista de Souza (peça 6) e Norberto Antônio Ribeiro (peça 7), emitidos pelo Comando do Exército e submetidos a este Tribunal para fins de registro. Considerando que não foram detectadas irregularidades em relação aos atos de pensões militares instituídas pelos Srs. Waldemar Alves Caldas (peça 3), Raimundo Benedito Martins (peça 4), João Batista de Souza (peça 6) e Norberto Antônio Ribeiro (peça 7), conforme os pareceres emitidos nos autos; Considerando que, em relação ao ato de pensão militar instituída pelo Sr. Francisco José Rodrigues em benefício da Sra. Lindalva Rodrigues Martins Santos (peça 5), foi constatada a majoração de proventos para o posto hierárquico imediatamente superior, com base no art. 110 da Lei 6.880/1980, em vista da invalidez posterior à reforma do Sr. Francisco José Rodrigues (peça 11); Considerando que tal procedimento está em desacordo com a orientação adotada no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário (relator Ministro Benjamin Zymler), decisão paradigmática na qual se concluiu pela ausência de previsão legal para extensão da vantagem estabelecida no art. 110 da Lei 6.880/1980 a militares já reformados; Considerando que a aludida orientação é respaldada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a exemplo das decisões proferidas pela Corte Cidadã nos Recursos Especiais 1784347/RS e 1.340.075/CE e no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Especial 966.142/RJ; Considerando que é pacífico neste Tribunal o entendimento de que os atos de concessão de reforma e pensão militar, embora correlacionados, são atos complexos independentes, de forma que, eventual irregularidade não analisada no primeiro, ainda que apreciado pela legalidade, pode ser reavaliada no segundo (com essa interpretação, v.g. , na Primeira Câmara, os Acórdãos 5.263/2020, relator Ministro Vital do Rêgo; 8.923/2021, relator Ministro-Substituto Weder de Oliveira; e 18.201/2021, relator Ministro Benjamin Zymler; e na Segunda Câmara, os Acórdãos 457/2020 e 8.057/2020, relatora Ministra Ana Arraes; e 18.945/2021, relator Ministro Aroldo Cedraz); Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando que os ato ora examinados deram entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando, por fim, a presunção de boa-fé da Lindalva Rodrigues Martins Santos no ato de peça 5. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar instituídos por Waldemar Alves Caldas (peça 3), Raimundo Benedito Martins (peça 4), João Batista de Souza (peça 6) e Norberto Antônio Ribeiro (peça 7), bem como em considerar ilegal e negar registro ao ato da pensão militar instituída pelo Sr. Francisco José Rodrigues (peça 5), em favor da Sra. Lindalva Rodrigues Martins Santos (filha do ex-militar), e dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela referida interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, sem prejuízo de expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 017.582/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Cheila Farias Martins Sardo (XXX.266.002-XX); Chirlen Farias Martins (XXX.843.972-XX); Joelia de Souza Magalhaes (XXX.062.003-XX); Joelita Souza de Lima (XXX.003.032-XX); Josefa Maria do Bom Parto Ribeiro Oliveira (XXX.038.213-XX); Joselia Batista de Souza (XXX.349.322-XX); Keila Farias Martins (XXX.930.082-XX); Leila Farias Martins (XXX.399.852-XX); Lindalva Rodrigues Martins Santos (XXX.536.052-XX); Luiza Herminia Souza de Queiroz (XXX.449.422-XX); Maria Donata Teixeira Caldas (XXX.208.502-XX); Quelle Farias Martins (XXX.915.912-XX); Suely Raimunda de Jesus Ribeiro (XXX.458.053-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: 1.7.1. determinar ao Comando do Exército, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato de peça 5, ora impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à Sra. Lindalva Rodrigues Martins Santos (filha do Sr. Francisco José Rodrigues), alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; e 1.7.1.3. emita novo ato de pensão militar em benefício da Sra. Lindalva Rodrigues Martins Santos, livre da irregularidade ora apontada, promova o seu cadastramento no sistema e-Pessoal e submeta-o à apreciação do Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.